Tribunal: TJDFT
Processo: 0729078-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729078-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LISETE TERESINHA FAGUNDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, na liquidação de sentença n.o 0041648-97.2014.8.07.0001, movida em seu desfavor por LISETE TERESINHA FAGUNDES DOS SANTOS, declarou liquidada a sentença e homologou o laudo pericial para determinar à ré que: i. implemente/incorpore ao benefício da autora o valor de R$ 760,52 a partir do contracheque de agosto/2021; ii. efetue o pagamento de R$ 58.465,59, atualizado até 31/07/2021; iii. utilize como Reserva Matemática de Recomposição o montante de R$ 141.996,94, além de outros R$ 21.191,10 a título de contribuição de aposentado, e iv. efetue o pagamento de R$ 22.165,36 a título de honorários advocatícios da fase de conhecimento. Na oportunidade, determinou a intimação da devedora para pagamento voluntário do débito no prazo de quinze dias, sob pena de multa de 10% e fixação de honorários para a fase de cumprimento de sentença (ID 100223160, origem). Em suas razões (ID 28898828), aduz a inobservância ao Tema 955 do Superior Tribunal de Justiça – julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.312.736/RS) –, tendo em vista a ausência de recomposição prévia e integral da reserva matemática. Sustenta a impossibilidade de compensação dos valores necessários à referida recomposição com aqueles a serem recebidos pela autora/participante em decorrência da revisão do benefício, sob pena de violação aos artigos 368 e 369 do Código Civil, pois não há se falar, no caso, em credor ou devedor, liquidez de dívida, vencimento ou fungibilidade de obrigação, ante as naturezas distintas. Alega equívoco quanto a aplicação do teto em 90% da remuneração, porquanto o Regulamento de 2006 – vigente à época da concessão do benefício – estabelece que os salários de participação consistem em verbas remuneratórias percebidas pelo participante, limitados a um dos tetos previstos, quais sejam: 75% da remuneração, 136% do Vencimento-Padrão acrescido dos Anuênios e uma Parcela PREVI. Defende que a utilização do teto de 90% associada à incorporação do Benefício Especial de Remuneração (BER) acarreta bis in idem, haja vista que o referido benefício especial consiste justamente na modificação do teto de 75% para 90% da remuneração. Aponta que o Benefício Especial de Remuneração (BER) e o Benefício Especial de Proporcionalidade (BEP) consistem em rendas extraordinárias, cuja concessão e cálculo são regulados por disposição própria, apartada das regras de concessão de benefício complementar. Relata que o montante apurado pela perícia cobre apenas o pagamento dos benefícios futuros, não abarcando os valores passados. Ressalta estarem configurados, caso mantida a decisão, excesso de execução e enriquecimento ilícito, em detrimento do disposto no art. 917, inc. III, do Código de Processo Civil e nos artigos 884 e 885 do Código Civil. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, almeja que se condicione o recebimento e a revisão do benefício à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, com o aporte de valor a ser apurado em estudo técnico atuarial. Preparo comprovado no ID 28898829. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que declarou liquidada a sentença e homologou o laudo pericial para determinar à ré que: i. implemente/incorpore ao benefício da autora o valor de R$ 760,52 a partir do contracheque de agosto/2021; ii. efetue o pagamento de R$ 58.465,59, atualizados até 31/07/2021; iii. utilize como Reserva Matemática de Recomposição o montante de R$ 141.996,94, além de outros R$ 21.191,10 a título de contribuição de aposentado, e iv. efetue o pagamento de R$ 22.165,36 a título de honorários advocatícios da fase de conhecimento. Na oportunidade, determinou-se a intimação da ré para o pagamento voluntário do débito no prazo de quinze dias, sob pena de multa de 10% e fixação de honorários para a fase de cumprimento de sentença (ID 100223160, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. A questão em exame nos presentes autos – revisão de benefício de aposentadoria – vem sendo amplamente debatida por esta Corte. De acordo com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a verificação de certos parâmetros da condenação restou postergada à fase de liquidação da sentença, mediante a realização de estudo técnico atuarial. Tendo em vista a complexidade da perícia apresentada na demanda em apreço, a qual foi objeto de sucessivas impugnações, revela-se prudente uma análise pormenorizada dos pontos trazidos a debate no presente recurso antes do prosseguimento do cumprimento de sentença. Assim, tendo em vista que o Juízo de origem determinou a intimação a parte executada para realizar o pagamento voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e arbitramento de honorários advocatícios, razoável a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Ao agravado para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator